Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-64.2012.8.11.0018
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000348-64.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (EMBARGANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (EMBARGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
OFENSA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000348-64.2012.8.11.0018

EMBARGANTE:

ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido/embargante ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a titulo de dano moral.

O embargante alega que o acórdão é contraditório, pois relativiza a imunidade profissional do autor, haja vista que apenas patrocinou uma defesa em sua plenitude, utilizando-se de recurso existente na lei, peticionando junto à Corregedoria do TJ-MT, que entendeu ser caso de arquivamento da “noticia criminis”.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para eliminar a contradição que relativizou a imunidade e afrontou a disposição contida no §2o, do art.7o, da Lei no 8.906/94 e dar provimento ao recurso, atribuindo-lhe efeitos infringentes (id. 108103490).

O embargado se manifestou defendendo que “
o acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara encontra-se devidamente fundamentado, e, por conseguinte, condizente com a decisão que afastou a alegação de imunidade profissional do advogado, tendo a nobre relatora externado os motivos que levaram ao afastamento da garantia indicando os excessos e abusos cometidos pelo causídico/apelante que levaram ao reconhecimento dos danos morais
”. Portanto, o recurso não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, razão pela qual pugna pela aplicação da multa contida no art. 1.026, § 2o do NCPC (id. 108598996).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – OFENSA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade ativa e passiva deve ser rejeitada, haja vista que o advogado no presente caso atuou de forma livre e independente, razão pela qual deve responder diretamente pelos eventuais danos causados.

A imunidade do advogado é relativa, não albergando os excessos desnecessários ao exercício de suas funções.

Observa-se do conteúdo das representações formuladas pelo advogado a extrapolação dos limites da razoabilidade e dos poderes outorgados, haja vista a utilização de meio impróprio para questionar matéria unicamente jurisdicional, causando um mal desnecessário e injusto ao autor.

Dano moral configurado. O quantum indenizatório deve ser mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso”.

Como se verifica, inexiste contradição, obscuridade, erro material ou omissão na decisão embargada.

No caso concreto, o acórdão embargado foi expresso e claro ao fundamentar os motivos que levaram ao
desprovimento do recurso aviado pelo ora embargante.

Ora, não é demais reafirmar que a imunidade profissional que é assegurada ao advogado não é irrestrita ou absoluta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não é soberana, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, como ocorreu no caso.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ADVOGADO. ESTATUTO DA OAB.
IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. EXCESSO VERIFICADO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA
. IMPOSSIBILIDADE. Não se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME”. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009503905 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021